Tribunal: TJDFT
Processo: 0715842-83.2019.8.07.0020
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. DEVOLUÇÃO DE VALORES. COBRANÇA EXCESSIVA DE VALORES DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO. ALEGAÇÃO DE FALHA DO HIDRÔMETRO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO APLICÁVEL DE FORMA AUTOMÁTICA. AUSENTE SITUAÇÃO DE EXCESSIVA DIFICULDADE NA OBTENÇÃO DE PROVA PELO CONSUMIDOR. COMPROVAÇÃO DE REGULARIDADE DO MEDIDOR EM VISTORIA TÉCNICA. ATRIBUIÇÕES DA CONCESSIONÁRIA RESTRITAS À MANUTENÇÃO NAS INSTALAÇÕES EXTERNAS. APELO DESPROVIDO.
1. A relação de consumo por si só não enseja inversão automática do ônus da prova. Devem estar presentes os requisitos legais. Entendimento consolidado do STJ.
2. A concessionária apresentou documento que buscou verificar se houve ou não falha na prestação do serviço. Foi comprovada a regularidade do medidor em vistoria técnica.
3. A comprovação da ausência de defeito no hidrômetro que atende o imóvel, afasta eventual necessidade de correção de fatura que diverge do consumo médio mensal do cliente.
4. Conforme artigo 63 do Decreto Distrital n° 26.590/2009, as atribuições da CAESB relacionadas à manutenção da rede se restringem às instalações externas, sendo de responsabilidade do consumidor a conservação das instalações internas a partir do hidrômetro.
5. RECURSO DE APELAÇÃO NÃO PROVIDO.